Tribunal: STF
Processo: ARE 1572040
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro interpôs agravo (eDoc 59) em face de decisão (eDoc 50) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido.

O recurso excepcional (eDoc 37), em que se aponta afronta ao art. 5º, XI e LVI, da Constituição Federal, foi interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça local (eDoc 24), assim ementado: 

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA QUE CONDENOU O RÉU COMO INCURSO NAS PENAS DO ARTIGO 16, §1º, IV, DA LEI Nº 10.826/03, SENDO APLICADA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DE 4 ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO, E PAGAMENTO DE 48 DIASMULTA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO PRELIMINAR DE RECONHECIMENTO DA NULIDADE DAS PROVAS EM RAZÃO DA VIOLAÇÃO DO DOMICÍLIO. NO MÉRITO, PUGNA PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA FINS DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO AO AUTORIA DO CRIME. SUBSIDIARIAMENTE, REQUER A FIXAÇÃO DA PENA-BASE EM SEU PATAMAR MÍNIMO LEGAL, A REDUÇÃO DA FRAÇÃO IMPOSTA PELO RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E, POR FIM, O ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL – ACOLHIMENTO – RECONHECIMENTO DA ILICITUDE DA PROVA – COMO SABIDO, O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONCLUIU O JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) 603616, COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA, FIRMANDO A TESE DE QUE “A ENTRADA FORÇADA EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL SÓ É LÍCITA, MESMO EM PERÍODO NOTURNO, QUANDO AMPARADA EM FUNDADAS RAZÕES, DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS A POSTERIORI, QUE INDIQUEM QUE DENTRO DA CASA OCORRE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO, SOB PENA DE RESPONSABILIDADE DISCIPLINAR, CIVIL E PENAL DO AGENTE OU DA AUTORIDADE E DE NULIDADE DOS ATOS PRATICADOS” – NA PRESENTE HIPÓTESE, OS POLICIAIS PENAIS AFIRMARAM EM JUÍZO QUE RECEBERAM DENÚNCIA ANÔNIMA DANDO CONTA DE QUE O APELANTE, QUE ERA FORAGIDO DA JUSTIÇA, SE ENCONTRA NO LOCAL, TENDO ENTÃO SE DIRIGIDO AO LOCAL INDICADO, PARA FINS DE CUMPRIMENTO DE MANDADOS DE PRISÃO EXPEDIDOS EM DESFAVOR DO ACUSADO E QUE, AO CHEGAREM AO LOCAL, TIVERAM A ENTRADA FRANQUEADA POR UM DOS MORADORES, VISUALIZANDO O APELANTE DEITADO, DORMINDO EM UMA CAMA, TENDO PRÓXIMO A SI UMA BOLSA, ONDE APÓS REVISTA, FOI VERIFICADO A EXISTÊNCIA DO ARMAMENTO DESCRITO NA DENÚNCIA – AUTORIDADES POLICIAIS QUE APENAS DESCONFIARAM DE EVENTUAL PRÁTICA DO DELITO, E OPTARAM POR IGNORAR O COMANDO CONSTITUCIONAL, JÁ SE ENCONTRAVAM NA CASA DO APELANTE PARA FINS DE CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO DO MESMO, TENDO OS MESMOS EXERCIDO, NAQUELE MOMENTO, A PRÁTICA CONHECIDA NO DIREITO COMO “PESCARIA PROBATÓRIA”, DESENVOLVENDO DILIGÊNCIA DIVERSA DA ANTERIORMENTE DETERMINADA, CONDUTA QUE NÃO PODE RECEBER A CHANCELA DO PODER JUDICIÁRIO – ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE – PROVIMENTO DO RECURSO PARA ABSOLVER O APELANTE, COM FULCRO NO ARTIGO 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, COM EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA CONDICIONADO.

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.

Inicialmente, o Tribunal de origem apontou os fundamentos pelos quais considerou ilícita a entrada no domicílio do recorrido (eDoc 24):

In casu, do que se pode observar dos autos, a diligência policial foi ilegal, eis que não havia qualquer autorização judicial de busca na casa onde se encontrava o acusado, e como tal imprestável para fazer prova de crime. 
Nesse sentido, os policiais penais Anderson Gonçalves Ribeiro e Gilson Castro dos Santos Junior, que participaram da diligência, ouvidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, narraram que no dia dos fatos receberam denúncia anônima dando conta de que o apelante, que era foragido da Justiça, se encontra no local, tendo então se dirigido ao local indicado, para fins de cumprimento de mandados de prisão expedidos em desfavor do acusado e que, ao chegarem ao local, tiveram a entrada franqueada por um dos moradores, visualizando o apelante deitado, dormindo em uma cama, tendo próximo a si uma bolsa, onde após revista, foi verificado a existência do armamento descrito na denúncia. (grifei)

Nesse contexto, o Plenário do Supremo, em sede de repercussão geral (RE 603.616, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 280), concluiu que nos crimes de natureza permanente – porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, no caso –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões. Confira-se:

6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 
(RE 603.616, ministro Gilmar Mendes) 

No caso, a mera leitura do acórdão recorrido evidencia de forma segura, a caracterização da justa causa para o ingresso em domicílio, eis que os policias “receberam denúncia anônima dando conta de que o apelante, que era foragido da Justiça, se encontra no local, tendo então se dirigido ao local indicado, para fins de cumprimento de mandados de prisão expedidos em desfavor do acusado e que, ao chegarem ao local, tiveram a entrada franqueada por um dos moradores, visualizando o apelante deitado, dormindo em uma cama, tendo próximo a si uma bolsa, onde após revista, foi verificado a existência do armamento descrito na denúncia”. 

Em casos fronteiriços, destaco os seguintes precedentes de ambas as Turmas:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TEMA N. 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM O DECIDIDO NO RE 603.616. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.
1. Nos crimes de natureza permanente – tráfico de entorpecentes, na espécie –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado desde que a medida esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG).
2. Considerando o reconhecimento de autorização da moradora para o ingresso em domicílio, o acórdão do Superior Tribunal de Justiça divergiu do entendimento firmado no Tema n. 280 da repercussão geral.
3. Agravo interno desprovido.
(RE 1.358.185 AgR, de minha Relatoria - grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO POLICIAL NO DOMICÍLIO DO RECORRENTE. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EXPRESSA ANUÊNCIA DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. OBSERVÂNCIA ÀS DIRETRIZES ESTABELECIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 603.616, TEMA 280, REL. MIN. GILMAR MENDES).
1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 603.616 (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280), ficou tese no sentido de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. O entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem permear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito, como na hipótese.
2 . Neste caso, os argumentos utilizados pelo Tribunal não são suficientes para demonstrar que a alegada entrada forçada se revelou ilícita, especialmente porque as versões apresentadas pelos policiais militares responsáveis pela abordagem, na fase judicial, foram uníssonas no sentido de que estavam em patrulhamento de rotina e, somente após avistarem pessoa em atitude suspeita na loja do ora recorrido e com ela localizarem droga em revista pessoal, é que foram até a residência, já que a pessoa afirmou ter adquirido a substância entorpecente no local.
3. Essas circunstâncias são suficientes para encerrar qualquer discussão acerca de uma suposta inocorrência de situação flagrancial, pois ficou claro que a entrada forçada no domicílio se amparou em fundadas razões. De igual modo, ainda consta dos elementos colhidos durante a instrução processual que a entrada na residência do recorrido foi por ele próprio franqueada e que no local foi encontrado mais de um tipo de droga, além de objetos para a preparação e embalagem dos entorpecentes.
4 . Agravo Regimental a que se nega provimento .
(RHC 1.349.297 AgR, ministro Alexandre de Moraes)

Entendo, desse modo, que o acórdão recorrido diverge da orientação adotada por este Tribunal no que toca à existência de fundadas razões para justificar a busca domiciliar.

3. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo e, desde logo, ao recurso extraordinário, para cassar o acórdão recorrido, devendo o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro proferir novo julgamento, considerada a licitude das provas obtidas mediante regular ingresso no domicílio do ora recorrido.

4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se. 

Brasília, 16 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente